Tribunal: TJBA
Processo: 8042276-55.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8042276-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL E CADASTRAL. APLICAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 25, § 3º, DA LRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Lamarão em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, visando à abstenção da exigência de certidões negativas (fiscais, trabalhistas e cadastrais) como condição para a celebração de convênio voltado à construção de um Centro de Comercialização de Animais, objeto do processo administrativo nº 077.1606.2024.0002877-8. A parte autora sustenta que o objeto do convênio caracteriza ação social, de saúde e geração de renda, atraindo a exceção legal do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC nº 101/2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a construção do Centro de Comercialização de Animais configura “ação social” nos termos do art. 25, § 3º, da LRF, de modo a dispensar o Município da apresentação das certidões de regularidade exigidas para a celebração do convênio com a CAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado da Bahia possui legitimidade passiva quando os recursos do convênio têm origem no tesouro estadual, ainda que a CAR detenha personalidade jurídica própria, por se tratar de empresa pública vinculada à Administração Estadual.

A construção de centro de comercialização de animais não se enquadra como ação de saúde, educação ou assistência social, nos termos restritivos do art. 25, § 3º, da LRF, nem como “ação social” para fins do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, conforme interpretação firmada pelo STJ.

A exceção do art. 26 da Lei nº 10.522/2002 é inaplicável no caso, pois restringe-se a transferências federais destinadas à execução de ações sociais ou em faixa de fronteira, quando a inadimplência recair sobre créditos da União, o que não é a hipótese dos autos.

A exigência de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista para a formalização de convênios com entes subnacionais decorre de imposição legal (LC nº 101/2000, art. 25, § 1º), não cabendo interpretação extensiva das exceções legais, sob pena de esvaziamento da política de responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 203; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1900347/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1825627/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.04.2021; TJBA, Proc. nº 8018960-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Tribunal Pleno, j. 18.04.2023; TJBA, Proc. nº 8000523-65.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Ilona Marcia Reis, j. 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8042276-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE LAMARAO e como réus o ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-PC-220